Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. POSSE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE COERDEIROS. ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de usucapião extraordinária do imóvel sub judice.
2. Fatos relevantes. (i) a autora alega posse exclusiva desde 2010, com animus domini, bem como a realização de benfeitorias, pagamento de tributos e administração das locações; (ii) as rés sustentaram que o bem permanece em condomínio hereditário indivisível até a partilha, regido pelo art. 1.791 do Código Civil; (iii) constam notificações extrajudiciais e ações judiciais demonstrando oposição das demais herdeiras.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a posse alegada pela autora, em imóvel integrante de acervo hereditário ainda não partilhado, preenche os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, de modo a autorizar o reconhecimento da usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil estabelece que a herança se defere como um todo unitário e, até a partilha, permanece indivisível, regendo-se pelas normas do condomínio (art. 1.791, parágrafo único).
5. A usucapião extraordinária exige posse contínua, ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dona por período mínimo de quinze anos (CC, art. 1.238).
6. No caso concreto é de se observar que o acervo probatório evidencia oposição expressa das demais herdeiras, materializada em notificações extrajudiciais, ações paralelas e reivindicação de alugueres. Essas circunstâncias afastam a posse mansa, pacífica e exclusiva da autora, descaracterizando o animus domini.
7. A jurisprudência deste e. Tribunal confirma a impossibilidade de reconhecimento de usucapião quando se tratar de bem integrante de condomínio hereditário indivisível, por ausência de exclusividade na posse. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.197, 1.238 e 1.791, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1899283, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.08.2024.